Tribunal: TJSP
Processo: 1115737-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança abusiva, que não reflete o real consumo da unidade. Sentença de parcial procedência. Ré que reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos. Revisão parcial dos valores cobrados. Prova pericial

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança abusiva, que não reflete o real consumo da unidade. Sentença de parcial procedência. Ré que reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos. Revisão parcial dos valores cobrados. Prova pericial realizada. Laudo Pericial indicou que, após as revisões realizadas pela ré, inexistia qualquer excesso de cobrança. Valores altos decorrentes de deficiências na rede elétrica da unidade consumidora. Correção dos valores indicados pela ré após a revisão. Impossibilidade de devolução de quantia já paga, mas que não foi objeto da referida correção. Danos morais configurados. Indevido corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, que funciona como empresa. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.